Tribunal: TJDFT
Processo: 0719596-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA. EXTORSÃO. DANO AMBIENTAL EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. REFORMA. INTELIGÊNCIA DO ART. 41 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DEMONSTRADOS PELO PARQUET. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo comprovação da materialidade e de indícios da autoria, e preenchendo a denúncia os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia é medida que se impõe, com o devido prosseguimento, pois a comprovação da autoria poderá ser feita por meio da prova produzida durante a fase instrutória da ação penal.
2. O pedido de prisão preventiva deve ser indeferido, porquanto a liberdade do réu, nesse momento processual, não constitui ameaça à instrução criminal, à aplicação da lei penal e à ordem pública.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.